Tribunal: STF
Processo: ARE 1445110
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO A QUO QUE DENEGOU A SEGURANÇA REQUESTADA PELA PARTE ORA RECORRENTE. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUSCITADAS PELO ESTADO DE ALAGOAS EM SEDE DE CONTRARRAZÕES AFASTADAS. IMPETRANTE QUE SE INSURGE CONTRA A INCLUSÃO DO VALOR DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA, INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE BEBIDAS ENTRE COMERCIANTES SITUADOS NO ESTADO DE ALAGOAS. EXCLUSÃO DO VALOR DO IPI QUE DEPENDE DA OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 155, §2º, XI, DA CF, SEGUNDO O QUAL O IPI NÃO SERÁ INCLUÍDO NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS QUANDO A OPERAÇÃO CONFIGURAR FATO GERADOR DOS DOIS IMPOSTOS, FOR REALIZADA ENTRE CONTRIBUINTES E SE DESTINAR A POSTERIOR INDUSTRIALIZAÇÃO OU COMERCIALIZAÇÃO. A OPERAÇÃO REALIZADA ENTRE DOIS COMERCIANTES NÃO CONFIGURA FATO GERADOR DO IPI, POIS TAL SITUAÇÃO SOMENTE SE VERIFICA NO MOMENTO DA SAÍDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO DO ESTABELECIMENTO DO PRODUTOR. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DO IPI NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS-ST. INSURGÊNCIA QUE NÃO MERECE ACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. UNANIMIDADE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 153, inciso IV; e 155, §2º, inciso XI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    44. Assim, vê-se que somente a operação referente à saída do produto industrializado do estabelecimento do produtor, isto é, realizada entre o fabricante e o primeiro comerciante da cadeia da substituição tributária, poderia ser considerada como fato gerador do IPI. Em tal situação, de fato, não poderia haver a inclusão do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do ICMS.



    45. No caso em comento, todavia, em que se analisa a "venda interna das bebidas, pelo estabelecimento filial, ora Impetrante, para outros contribuintes do ICMS situados neste mesmo Estado de Alagoas", concluo, tal como o Juízo a quo, que não há como considerar essa operação como fato gerador do Imposto sobre Produtos Industrializados, sendo legítima, portanto, a incidência do valor relativo a este último imposto na base de cálculo do ICMS.



    46. Aliás, como bem explicitado pelo Juízo de primeiro grau, o valor do IPI integrará o custo das mercadorias (bebidas) comercializadas, e, por consequência, integrará a base de cálculo do ICMS, nos termos em que autorizado pelo art. 8º, da Lei Kandir, in verbis:



    (...)



    51. Destarte, conclui-se que a operação indicada pela parte recorrente, qual seja, ICMS – ST = Valor do produto + IPI + Frete + 29,04%, está em consonância com o entendimento ora esposado, especialmente com o que dispõe o art. 8º, II, b, da Lei Kandir, acima transcrito.



    52. Assim, entendo que não merece acolhida a insurgência apresentada pela parte recorrente, situação que prejudica, inclusive, o pleito de compensação por ela formulado, diante do reconhecimento da legalidade da exação combatida através deste mandamus.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente